Tribunal: TJES
Processo: 5007341-82.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007341-82.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007341-82.2022.8.08.0014

RECTE.:
IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI

RECDA.:

BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE EM ASSINATURA EM
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
.
EXTINÇÃO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA.
CAUSA MADURA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR NÍTIDA DIVERGÊNCIA EM ASSINATURAS
.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PREFACIAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 4028991. Contrarrazões em Id. 4028997

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
4028991
)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4028989
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia grafotécnica, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.
REVOGO
a decisão de
ID 18197819
. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência
,
sob o argumento de que terceiro teria fraudado assinatura da autora/recorrente para contratar empréstimo ofertado pela instituição requerida/recorrida.

A

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
a desnecessidade de perícia no caso em tela, pois
a divergência seria evidente, em que reforça os pedidos prefaciais.

Em apertada síntese do caderno processual, tem-se que a requerente percebeu descontos em seu benefício previdenciário referente a 02 (dois) empréstimo perante o banco réu, os quais alega desconhecimentos e aduz que são originários de fraude praticada por terceiro, contudo, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas com o requerido, não vislumbrou outra opção que não o ingresso em Juízo para que sejam declarados nulos os contratos, condenado o demandante ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos descontos promovidos e ainda a condenação de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender lesão a direito personalíssimo pelos transtornos vivenciados.

À priori, insta consignar que o Juízo Sentenciante proferiu Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito reconhecendo semelhança na assinatura do contrato com a assinatura da autora em documentos acostados aos autos, sendo necessário portanto produção de prova pericial para atestar a veracidade da assinatura no contrato, o que afasta a competência dos juizados especiais, contudo, com máxima vênia a r. sentença, as assinaturas se divergem nitidamente, e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo
1.013, §3o, I, do CPC, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

ASSINATURA CONTRATOS (ID. 4028967)

ASSINATURA PROCURAÇÃO (ID. 4028937)

Dito isto
, diante das alegações recursais de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria origem fraudulenta, jamais sendo assinado pela autora,
entende-se que tal tese deve ser acolhida, vez que em análise detida dos autos percebe-se que a assinatura da recorrente no contrato diverge significativamente da assinatura de documentos acostados nos autos
, aliás, a fraude é tão evidente que no instrumento de contrato se tentou reproduzir a assinatura lançada na RG, até porque este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que
a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração demonstra a ocorrência da fraude,

motivo
em que voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer a existência de fraude no
s
contrato
s
3225418411
e 3160978965
, obrigando-se
o requerido/
recorrido

a
promover a
baixa d
o
s
negócio
s
jurídico
s

e do
s

débito
s
e se abster
em
de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para
cada desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Não distante, acerca da restituição de valores descontados,
não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro, co
nforme
Art. 42, parágrafo único do CDC
,
exige
-se
o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Dessa feita
, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi somente contrato
com assinatura claramente divergente da que é a real e pertence a consumidora, assim
, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), por este motivo
voto pela reforma da r. sentença para condenar o banco/réu
recorrido
ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos
nos dois contratos impugnados
, na forma dobrada, aplicando-se os efeitos do
artigo 42, parágrafo único do CDC,
no montante de R$ 14.277,66 (quatorze mil reais e duzentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Noutro giro
,
resta-se configurad
o
ato ilícito praticado pela instituiç
ão
bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrente, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa
),
motivo
em que se vota
pela reforma da r. sentença para que se reconheça ato ilícito indenizável praticado pelo
s
bancos réu/
recorrido
,

e,
por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e recon
hecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa
,
e
ntende-se
como just
a
e
adequada
a fixação do montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

permitida a compensação
de valores comprovadamente depositados na conta da autora e não evidenciada a devolução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
lhe

CONF
IRO
PARCIAL
PROVIMENTO,
reconhece
ndo
a existência dos pressupostos processuais
e no mérito julgar parcialmente procedente o
s pedidos iniciais
, condenando o
BANCO PAN S.A a
promover a baixa d
o
s
negócio
s
jurídic
os de nº
3225418411
e 3160978965
,
o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para
cada desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
c
ondena
ndo
-se o ré
u,
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
14.277,66 (quatorze mil reais e duzentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso
e ao pagamento de indenização por danos morais à autora no montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento contudo, permitida a compensação
de valores comprovadamente depositados na conta da autora e não evidenciada a devolução

Diante do provimento
parcial
do recurso,
sem condenação
ao pagamento
em custas
e
honorários
advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)